Tribunal: TJPA
Processo: 0007851-83.2018.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-05-28

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. LATROCÃNIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. IMPROCEDÃNCIA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÃTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE, BEM COMO PELA FILMAGEM DE CÃMERA DE SEGURANÃA. CONDENAÃÃO MANTIDA. NULIDADE DO CÃLCULO DE PENA DO CRIME DE LATROCÃNIO, PELA FALTA DE FUNDAMENTAÃÃO NA ESCOLHA DA FRAÃÃO DE DIMINUIÃÃO DA TENTATIVA. IMPROCEDÃNCIA. DECISÃO MINIMAMENTE FUNDAMENTADA. RECORRENTE EFETUOU DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, ATINGINDO A VÃTIMA DUAS VEZES. APELANTE PERCORREU GRANDE PARTE DO ITER CRIMINIS, SE APROXIMANDO DA CONSUMAÃÃO. FRAÃÃO MÃNIMA DE UM TERÃO CORRETAMENTE FIXADA. MANTIDA A PENA CORPORAL EM DEZESSETE ANOS DE RECLUSÃO, CORRETO O REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.DA TESE DE INSUFICIÃNCIA DE PROVASI. A materialidade do crime estÃ¡ comprovada pelo exame pericial realizado na vÃtima, o qual atesta as lesÃμes sofridas pelos disparos de arma de fogo, bem como pelo auto de exibiÃ§Ã£o e apreensÃ£o de objeto presente no inquÃ©rito policial e pelo laudo de potencialidade lesiva da arma de fogo utilizada no crime. A autoria do delito Ã© inconteste. Ao contrÃ¡rio do que foi alegado nas razÃμes do apelo, observa-se nitidamente a aÃ§Ã£o dos meliantes no vÃdeo acostado no inquÃ©rito policial. Na empreitada criminosa, o recorrente teria sido o responsÃ¡vel por render a vÃtima com a arma de fogo, efetuando disparos em seguida, enquanto o seu comparsa ultimava a subtraÃ§Ã£o da res furtiva. As declaraÃ§Ãμes da vÃtima retrataram fielmente a dinÃ¢mica dos fatos mostrada nas imagens. Com efeito, o ofendido narrou que recorrente lhe rendeu com uma arma de fogo, enquanto outro meliante retirou seus pertences. Consumada a subtraÃ§Ã£o patrimonial, a vÃtima relatou que o apelante teria efetuado dois disparos, que atingiram a sua perna esquerda. TambÃ©m declarou que, apÃ3s procurar abrigo, o apelante retornou com a motocicleta utilizada no crime e efetuou mais dois disparos em sua direÃ§Ã£o, com claro animus necandi. Ao final, o ofendido reconheceu o apelante em juÃzo, como sendo um dos autores do delito em tela. A palavra da vÃtima foi corroborada pelos depoimentos dos policiais SÃ¡vio Jesus de Sousa MauÃ©s e Moacir Barreiros Alves, os quais realizaram a prisÃ£o do apelante, momento em que teriam encontrado, inclusive, a arma do crime embaixo de um colchÃ£o. Ã sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vÃtima tem especial valor probante. CondenaÃ§Ã£o mantida. Precedentes;DA NULIDADE DO CÃLCULO DE PENA DO CRIME DE LATROCÃNIO, PELA FALTA DE FUNDAMENTAÃÃO NA ESCOLHA DA FRAÃÃO DE DIMINUIÃÃO DA TENTATIVA.II. A defesa se insurgiu quanto a fraÃ§Ã£o de diminuiÃ§Ã£o empregada na sentenÃ§a para o crime de latrocÃnio, em razÃ£o do reconhecimento da tentativa. Embora a fundamentaÃ§Ã£o adotada na dosimetria de pena nÃ£o esteja um primor, extrai-se do corpo da sentenÃ§a condenatÃ3ria a justificativa legal para a adoÃ§Ã£o da fraÃ§Ã£o mÃnima de reduÃ§Ã£o. Na fundamentaÃ§Ã£o adotada, o magistrado deixou claro que a vÃtima foi atingida duas vezes por disparo de arma de fogo. Entretanto, ainda nÃ£o satisfeito, o recorrente deu meia volta e tentou atingir o ofendido com mais dois disparos. Trata-se, portanto, de tentativa cruenta de latrocÃnio, na qual o agente percorreu grande parte do iter criminis, nÃ£o tendo atingido o resultado morte, por circunstÃ¢ncias alheias a sua vontade. A jurisprudÃªncia consolidou o entendimento de que no crime tentado a escolha da fraÃ§Ã£o de diminuiÃ§Ã£o deve ter como base o percurso do sujeito ativo no iter criminis e sua proximidade com o resultado naturalÃstico almejado. No caso, tendo o recorrente efetuado diversos disparos em direÃ§Ã£o a vÃtima, atingindo-a vÃ¡rias vezes, correta estÃ¡ a aplicaÃ§Ã£o da fraÃ§Ã£o mÃnima de diminuiÃ§Ã£o. Desta feita, nÃ£o merece prosperar o pedido de nulidade da dosimetria, por falta de fundamentaÃ§Ã£o, e tampouco a desejada reduÃ§Ã£o de pena na fraÃ§Ã£o de dois terÃ§os. Mantida a pena corporal em dezessete anos de reclusÃ£o, inviÃ¡vel tambÃ©m o pedido para alteraÃ§Ã£o do regime de cumprimento de pena, o qual permanece como sendo o fechado. Precedentes. Apelo improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0007851-83.2018.8.14.0070.
APELANTE: LUIS ALEXANDRE SANTOS DOS SANTOS.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa
:
apelação penal. latrocínio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. pedido de absolvição. improcedência. provas da autoria e da materialidade do crime. palavra da vítima corroborada pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, bem como pela filmagem de câmera de segurança. condenação mantida.

nulidade do cálculo de pena do crime de latrocínio, pela falta de fundamentação na escolha da fração de diminuição da tentativa. improcedência. decisão minimamente fundamentada. recorrente efetuou diversos disparos de arma de fogo, atingindo a vítima duas vezes. apelante percorreu grande parte do
iter criminis
, se aproximando da consumação. fração mínima de um terço corretamente fixada. mantida a pena corporal em dezessete anos de reclusão, correto o regime fechado de cumprimento de pena. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
d
a tese de insuficiência de provas
I. A materialidade do crime está comprovada pelo exame pericial realizado na vítima, o qual atesta as lesões sofridas pelos disparos de arma de fogo, bem como pelo auto de exibição e apreensão de objeto presente no inquérito policial e pelo laudo de potencialidade lesiva da arma de fogo utilizada no crime. A autoria do delito é inconteste. Ao contrário do que foi alegado nas razões do apelo, observa-se nitidamente a ação dos meliantes no vídeo acostado no inquérito policial. Na empreitada criminosa, o recorrente teria sido o responsável por render a vítima com a arma de fogo, efetuando disparos em seguida, enquanto o seu comparsa ultimava a subtração da
res furtiva.
As declarações da vítima retrataram fielmente a dinâmica dos fatos mostrada nas imagens. Com efeito, o ofendido narrou que recorrente lhe rendeu com uma arma de fogo, enquanto outro meliante retirou seus pertences. Consumada a subtração patrimonial, a vítima relatou que o apelante teria efetuado dois disparos, que atingiram a sua perna esquerda. Também declarou que, após procurar abrigo, o apelante retornou com a motocicleta utilizada no crime e efetuou mais dois disparos em sua direção, com claro
animus necandi
. Ao final, o ofendido reconheceu o apelante em juízo, como sendo um dos autores do delito em tela. A palavra da vítima foi corroborada pelos depoimentos dos policiais Sávio Jesus de Sousa Maués e Moacir Barreiros Alves, os quais realizaram a prisão do apelante, momento em que teriam encontrado, inclusive, a arma do crime embaixo de um colchão. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante.
Condenação mantida
. Precedentes;
da nulidade do cálculo de pena do crime de latrocínio, pela falta de fundamentação na escolha da fração de diminuição da tentativa.
II. A defesa se insurgiu quanto a fração de diminuição empregada na sentença para o crime de latrocínio, em razão do reconhecimento da tentativa. Embora a fundamentação adotada na dosimetria de pena não esteja um primor, extrai-se do corpo da sentença condenatória a justificativa legal para a adoção da fração mínima de redução. Na fundamentação adotada, o magistrado deixou claro que a vítima foi atingida duas vezes por disparo de arma de fogo. Entretanto, ainda não satisfeito, o recorrente deu meia volta e tentou atingir o ofendido com mais dois disparos. Trata-se, portanto, de tentativa cruenta de latrocínio, na qual o agente percorreu grande parte do
iter criminis
, não tendo atingido o resultado morte, por circunstâncias alheias a sua vontade. A jurisprudência consolidou o entendimento de que no crime tentado a escolha da fração de diminuição deve ter como base o percurso do sujeito ativo no
iter criminis
e sua proximidade com o resultado naturalístico almejado. No caso, tendo o recorrente efetuado diversos disparos em direção a vítima, atingindo-a várias vezes, correta está a aplicação da fração mínima de diminuição. Desta feita, não merece prosperar o pedido de nulidade da dosimetria, por falta de fundamentação, e tampouco a desejada redução de pena na fração de dois terços. Mantida a pena corporal em dezessete anos de reclusão, inviável também o pedido para alteração do regime de cumprimento de pena, o qual permanece como sendo o fechado. Precedentes.
Apelo improvido.
Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre
.
Belém, 24 de maio de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Luis Alexandre Santos dos Santos
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena total de dezessete anos de reclusão, em regime fechado, mais noventa e seis dias-multa
, pela prática dos crimes de tentativa de latrocínio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificados, respectivamente, no
art. 157, §3º, c/c com o art. 14, inciso II, do CPB, bem como no art. 16, §1º, inciso IV da Lei nº 10.826/03
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Abaetetuba.

Em suas razões, a defesa suscitou a tese de insuficiência de provas, alegando que os únicos elementos de convicção existentes nos autos seriam as declarações das vítimas e as péssimas imagens da câmera de segurança instalada às proximidades do local do crime, as quais sequer teriam sido submetidas a perícia técnica. Nesse diapasão, afirmou que as testemunhas de acusação não teriam presenciado os fatos, tendo atuado unicamente na prisão do apelante. Por estes fundamentos, a defesa requereu a absolvição do recorrente pelo crime de tentativa de latrocínio, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, a defesa se insurgiu quanto a fração de diminuição empregada na sentença para o crime de latrocínio, em razão do reconhecimento da tentativa. Afirmou que o recorrente faria jus a redução na fração máxima, pois não teria se aproximado da consumação do delito. Alegou, ainda, que o julgador não teria fundamentado adequadamente a diminuição de pena em apenas um terço. Por esta razão,
requereu a nulidade do cálculo de pena do delito de latrocínio
, a fim de que seja aplicada
a fração de

dois terços
, adequando-se o regime de cumprimento.
Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou também pelo
improvimento
do presente recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na sentença penal, o delito foi assim relatado:
¿[...] Narra a denúncia que na data de 26.07.2018, por volta das 19h40min, o ofendido Miguelito Marques da Costa transitava em uma bicicleta pela Trav. Benedito Sena dos Passos, bairro São Sebastião, quando descia a ponte daquele bairro fora surpreendido por dois indivíduos em uma motocicleta, sendo um o denunciado LUIS ALEXANDRE SANTOS DOS SANTOS - ¿BUDA¿, e outro não identificado, em seguida, com
animus furandi
, subtraíram a arma de fogo pertencente à vítima. Consta da denúncia que, ¿após a subtração da arma do ofendido, o denunciado efetuou dois disparos na perna da vítima, a qual mesmo com dificuldades de se locomover tenta sair do raio de atuação da dupla de criminosos, percorrendo uma certa distância. Ato contínuo, o acusado e seu comparsa dão a volta na motocicleta e vão em direção ao ofendido, sendo que este consegue se levantar e buscar abrigo em uma casa. Não satisfeito, o denunciado, que se encontrava na garupa da motocicleta, efetua mais disparos na direção da vítima, porém sem atingir seu alvo¿. Narra a exordial acusatória, que em diligências a fim de localizar e prender em flagrante o denunciado, depois de a sua companheira autorizar a entrada no imóvel, fora encontrada na casa do acusado, embaixo do colchão, uma arma de fogo calibre .32 com numeração raspada. O acusado foi encontrado escondido na casa de sua avó na Rua Getúlio Vargas, momento em que os policiais o prenderam em flagrante [...]¿ (SIC) (Fl. 61).

Regularmente processado, o apelante foi condenado pela prática dos crimes de tentativa de latrocínio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Inconformada, a defesa recorreu.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa suscitou a tese de insuficiência de provas. Todavia, sem delongas, constata-se que os elementos de convicção dos autos apontam indubitavelmente o apelante como sendo um dos autores do crime.

Deveras, a materialidade do crime está comprovada pelo exame pericial realizado na vítima (fl. 18), o qual atesta as lesões sofridas pelos disparos de arma de fogo, bem como pelo auto de exibição e apreensão de objeto presente à fl. 23 do inquérito policial e pelo laudo pericial de potencialidade lesiva da arma de fogo utilizada no crime (fl. 44).

Da mesma forma, a autoria do delito é inconteste. Ao contrário do que foi alegado nas razões do apelo, observa-se nitidamente a ação dos meliantes no vídeo acostado à fl. 40 do inquérito policial. Na empreitada criminosa, o recorrente teria sido o responsável por render a vítima com a arma de fogo, efetuando disparos em seguida, enquanto o seu comparsa ultimava a subtração da
res furtiva
.

As declarações da vítima retrataram fielmente a dinâmica dos fatos mostrada nas imagens. Com efeito, o ofendido narrou que ora recorrente lhe rendeu com uma arma de fogo, enquanto outro meliante retirou seus pertences. Consumada a subtração patrimonial, a vítima relatou que o apelante teria efetuado dois disparos, que atingiram a sua perna esquerda. Declarou também que, após procurar abrigo, o apelante retornou com a motocicleta utilizada no crime e efetuou mais dois disparos em sua direção, com claro
animus necandi.
Ao final, a vítima reconheceu o apelante em juízo, como um dos autores do delito em tela.
¿[...] Que estava voltando para sua casa após o trabalho quando foi abordado por dois meliantes; Que não conhecia os dois; Que quando parou sua bicicleta olhou para o lado e um dos assaltantes estava com uma arma em punho; Que pensou em reagir; Que o que estava guiando a moto estacionou o veículo, me revistou e levou a minha arma; Que pediu para que não atirassem nele; Que o assaltante armado então lhe deu um tiro; Que o nome da pessoa que lhe atirou é ¿Buda¿; Que levaram a sua arma; Que ele me deus mais dois tiros, sendo que um pegou em sua carteira e mais outra que a bala está alojada em meu joelho; Que pulou para dentro de uma casa, momento em os assaltantes efetuaram mais dois tiros; Que tem certeza absoluta de que ¿Buda¿ foi quem participou do crime [...]. (fl. 63) (SIC)

A palavra do ofendido foi corroborada pelos depoimentos dos policiais
Sávio Jesus de Sousa Maués e Moacir Barreiros Alves
, os quais realizaram a prisão do apelante, momento em que teriam encontrado, inclusive, a arma do crime embaixo de um colchão.
¿[...] Que não sabe detalhes sobre o crime, mas sabe que o denunciado ¿tentou¿ contra a vida de um segurança; Que ele foi reconhecido na delegacia pelo segurança; Que não sabe informar se era para roubar a arma ou para atentar contra sua vida; Que posteriormente a Polícia Civil efetuou uma diligência na casa da namorada do acusado e encontraram uma arma de fogo calibre .32 [...]¿ (SIC) (Fl. 63)
¿[...] Que quem prendeu ele foi a polícia militar; Que participou da segunda diligência na residência da mulher do acusado, onde encontrei a arma do crime debaixo do colchão; Que o segurança fez o reconhecimento dele; Que acredita que a moto utilizada no crime foi encontrada na mesma casa em que foi encontrada a arma [...]¿ (SIC) (Fl.63)

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante
, máxime quando corroborada pelo depoimento firme dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu e pelas demais provas dos autos.
¿[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]¿
¿[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335).¿

Não há, portanto, como se absolver o apelante, não merecendo prosperar a
tese de insuficiência de provas
para a condenação
DA NULIDADE DO CÁLCULO DE PENA DO CRIME DE LATROCÍNIO, PELA FALTA DE FUNMENTAÇÃO NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA.

A defesa se insurgiu quanto a fração de diminuição empregada na sentença para o crime de latrocínio, em razão do reconhecimento da tentativa. Afirmou que o recorrente faria jus a redução na fração máxima, pois não teria se aproximado da consumação do delito. Alegou, ainda, que o julgador não teria fundamentado adequadamente a diminuição de pena em apenas um terço. Por esta razão, requereu
a nulidade do cálculo de pena do delito de latrocínio
, a fim de que seja aplicada a fração de dois terços, adequando-se o regime de cumprimento.

Embora a fundamentação adotada na dosimetria de pena não esteja um primor, extrai-se do corpo da sentença condenatória a justificativa legal para a adoção da fração mínima de redução, em razão da tentativa. Deveras, afirmou o julgador no
decisum
:
¿[...] Que restou comprovado durante a instrução processual o
animus necandi
do denunciado, uma vez que após ter desferido dois tiros na perna da vítima, subiu na garupa da moto, deu a volta e efetuou mais disparos em sua direção, que conseguiu se abrigar em uma residência próxima, apenas não sendo alvejado por circunstâncias alheias à vontade do agente [...]¿ (SIC) (fl. 63)

Ora, na fundamentação adotada o magistrado deixou claro que a vítima foi atingida duas vezes por disparo de arma de fogo. Entretanto, ainda não satisfeito, o recorrente deu meia volta e tentou atingir o ofendido com mais dois disparos. Trata-se, portanto, de tentativa cruenta de latrocínio, na qual o agente percorreu grande parte do
iter criminis
, não tendo atingido o resultado morte, por circunstâncias alheias a sua vontade. A jurisprudência consolidou o entendimento de que no crime tentado a escolha da fração de diminuição deve ter como base o percurso do sujeito ativo no
iter criminis
e sua proximidade com o resultado naturalístico almejado.
¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. OFENSA À SÚMULA 545/STJ NÃO CARACTERIZADA. REDUÇÃO DE 1/3 PELA TENTATIVA MANTIDO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
6. A respeito da tentativa, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 7. In casu, descabe falar em ilegalidade na redução da pena pela tentativa no patamar mínimo de 1/3, pois o decreto condenatório reconheceu ter sido percorrida quase a totalidade do iter criminis, tendo o réu realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, já que desferiu diversos tiros contra a vítima, além de ter havido a subtração do veículo, o qual foi comercializado em município limítrofe.
De mais a mais, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático-probatório, o que não se coaduna com a via estreita do habeas corpus. 8. Writ não conhecido. (HC 563.985/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020)¿

No caso, tendo o recorrente efetuado diversos disparos em direção a vítima, atingindo-a várias vezes, correta está a aplicação da fração mínima de diminuição. Desta feita, não merece prosperar o pedido de nulidade da dosimetria, por falta de fundamentação, e tampouco a desejada redução de pena na fração de dois terços.

Mantida a pena corporal em dezessete anos de reclusão, inviável também
o pedido para alteração do regime de cumprimento de pena, o qual permanece como sendo o fechado.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego - lhe provimento, nos termos da fundamentação.
Belém, 24 de maio de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator